Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-53.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATOS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA ESTIPULADA EM 50% DO VALOR OBRIGAÇÃO EM ATRASO. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO ESTADO NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
1. Conquanto o art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, excepcione o efeito suspensivo automático do recurso de apelação, nas hipóteses em que a sentença confirma, concede ou revoga a tutela provisória, o caso vertente a elas não se ajusta, pois a tutela antecipada anteriormente deferida foi revogada antes da prolação da sentença, por não ter a recorrente promovido o depósito em juízo da caução exigida e da parcela vincenda, na data do seu vencimento, no prazo concedido.
2. A utilização, na apelação, de fundamento jurídico ou de diploma normativo distinto dos mencionados na petição inicial, não caracteriza inovação recursal, pois incumbe ao recorrente expor a situação fática que consubstancia a pretensão à tutela jurisdicional e ao juiz aplicar a regra compatível ao caso concreto.
3. Ambas as sentenças registraram a improcedência do pedido, e basearam-se no princípio pacta sunt servanda, para afastar a possibilidade de revisão da cláusula pretendida, o que não gerou decisões conflitantes ou prejuízo às partes. Rejeitada, portanto, a alegação de litispendência.
4. O garante que se vincula ao contrato como devedor solidário e responde pela totalidade da dívida e seus acréscimos, e, por subordinar-se às cláusulas contratuais, independentemente do nomem iuris que lhe é atribuído no instrumento negocial, tem legitimidade e interesse para questionar as cláusulas contratuais que considera abusivas.
5. A aplicação da multa moratória, dada a sua finalidade essencial, que é impelir o devedor a manter o pagamento em dia, somente pode ser afastada nos casos de convenção entre as partes neste sentido.
6. Diante dos princípios que regem as relações contratuais, a liberdade contratual não é absoluta e tampouco pode ser alçada a superior relevância, de modo a autorizar a fixação de multa moratória em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. A finalidade precípua da regra preconizada no art. 413 do Código Civil é evitar o enriquecimento sem causa.
7. Em face do montante manifestamente excessivo da cláusula penal, estabelecida no patamar de 50% do valor integral da obrigação, independentemente da natureza ou espécie do contrato, a situação enseja a excepcional atuação estatal na relação negocial (artigos 421, caput e parágrafo único, e 421-A, inc. III, ambos do CPC), para sua redução ao limite de 20%, por revelar-se mais adequada e proporcional à finalidade a que se destina, e rende homenagens ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Recursos conhecidos, provido o interposto pela a autora, nos autos dos embargos à execução; e provido, em parte, o interposto pela autora, na ação revisional.